Tribunal: CARF
Processo: 13827.002811/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.002811/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.831 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ELVIRA MARIA DANGIO ENGELBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesa médica no valor de
R$631,00. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial em maior
extensão.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/34), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$263,73 para saldo de
imposto a pagar de R$6.104,93.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa de despesas médicas dos profissionais: Dergon Nassaf Jr R$ 390,00,
Walter G Tarcha R$ 70,00, Alexandre S Bramante - R$ 563,20, Mauricio Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.002811/2008-39
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002811/2008-39

Panigali ( informou que recebeu 15 cheques) - R$ 6.791,00, o contribuinte não
apresentou os comprovantes de pagamentos, solicitados através do Termo de
intimação 143/06 de 16/05/2008. Ana Carolina S Lino Fisioterapeuta R$
12.550,00, glosado por não ter apresentado os comprovantes de pagamentos, e
ainda ter informado nos recibos (sessões de fisioterapia domiciliar), quando a
paciente residia em Jaú/SP e a Fisioterapeuta em São Paulo, conforme sistema
da SRF, e o contribuinte não apresentou justificativa para o fato. Glosado o
valor de R$ 836,55 CABESP; e R$ 40,00 Radiologia Massucatto S/S Ltda , não
apresentou o(s) comprovante(s) das despesas médicas e pagamentos, solicitados
através do termo de intimação já mencionado. Glosa total de R$ 21240,75
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 16/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
14/8/2008, às fls. 2/164 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada da notificação, a contribuinte impugnou o lançamento, mediante o
instrumento de fls. 01/26, no qual alega, em sede preliminar que não foi feito o
enquadramento específico, haja vista a forma genérica e extensiva com que
foram lançados os dispositivos legais, impossibilitando à adequada defesa,
razão pela qual merece o presente Auto de Infração ser considerado nulo.
Prossegue a notificada em sua impugnação, dizendo que todas as solicitações
feitas através do Termo de Intimação Fiscal n° n° 143/08, de 16/05/2008, foram
prontamente atendidas e não houve a devida verificação do alegado, restando
suprimido o procedimento prévio de aferição e conciliação das deduções
lançadas, demonstrando desrespeito à contribuinte e desídia no desempenho
funcional.
Alega ser improcedente a afirmação do Agente Fiscal de que a contribuinte não
atendeu às solicitações feitas no Termo de Intimação n° 143/08, uma vez que
apresentou a documentação solicitada, incluindo declarações que pediu aos
prestadores dos serviços médicos, odontológicos e fisioterápicos realizados, nos
quais estes afirmam a realização dos procedimentos e o recebimento pelos
serviços prestados, além dos recibos dos pagamentos efetuados, tendo
apresentado mais do que se lhe pediu, eis que verificou a existência de outros
recibos não apresentados quando de sua declaração, não sendo feita qualquer
menção a ela, tendo sido absurdamente ignorada.
Argumenta a Impugnante que são válidos para comprovação de pagamento os
recibos, as declarações, os relatórios e tudo o mais que juntou, sendo que as
deduções realizadas estão dentro dos parâmetros legais, portanto, não procede a
justificativa de "não comprovação dos pagamentos", por não terem sido
apresentados cheques que os comprovariam. Ressalta ser a apresentação de
cheques o último recurso admitido pela lei a ser utilizado para comprovação e
apenas em caso de não ser possível a comprovação por outros meios.
Ao final a Impugnante requer a nulidade da notificação de lançamento em
exame e, caso prossiga o julgamento, seja sua documentação acatada e que os
demais valores trazidos, representados pelos documentos n°s. 04 a 11, sejam
apreciados e que se faça a retificação dos valores apresentados, para uma lídima
apuração e a conseqüente restituição no que ultrapassar o montante já recolhido.
Requer, ainda, que todas as intimações e notificações relativamente às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas à sua procuradora, no endereço
que informa a fl. 26, e protesta por todos os meios de prova, notadamente pela
juntada de novos documentos.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002811/2008-39

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 169/180):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal da Notificação
de Lançamento se encontram suficientemente claros para propiciar o entendimento pelo
sujeito passivo das infrações imputadas, descabe acolher alegação de nulidade do
lançamento por cerceamento ao direito de defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pela contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, assim,
restabelece-se a dedução com despesas médicas no valor da prova documental
apresentada pela contribuinte.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o início do procedimento
fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/8/2010 (fl. 186), a contribuinte, em
1/9/2010 (fl. 187), apresentou recurso voluntário, às fls. 187/276, alegando, em apertado resumo,
que:
- não concordaria com a decisão recorrida no tocante às despesas informadas com
Ana Carolina Lino e Maurício Panigali.
- os comprovantes já juntados aos autos seriam provas irrefutáveis das despesas.
- por meio da declaração emitida pelo Dr. Gustavo Falcão teria ficado
comprovada a necessidade do tratamento fisioterápico.
- os tratamentos realizados não teriam sido suficientes, tendo sido submetida à
cirurgia ortopédica em 2009 e, desde então, fazendo sessões de fisioterapia, de duas a três vezes
por semana.
- teria comprovado pagamentos para tratamento em montante superior ao
declarado.
- o fato de os cheques não estarem nominais ao profissional não seria empecilho
para fazer a prova exigida.
- o profissional teria emitido declaração reconhecendo o recebimento desses
cheques e o seu repasse para terceiros.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002811/2008-39

- os valores dos cheques não aceitos seriam coincidentes com os recibos e com
outros cheques acatados na decisão recorrida, sendo de R$1.640,00, em 28/6 e de R$1.540,00,
em 8/11 e em 9/12, .
- os pagamentos efetuados a fisioterapeuta teria sido feito em espécie e inexiste
vedação a essa forma de pagamento.
- os pagamentos se dariam a cada sessão e os recibos teriam sido emitidos de
forma mensal apenas para facilitar e agilizar o atendimento.
- os recibos comprovariam os pagamentos, assim como o relatório de atendimento
e a declaração emitida comprovariam a realização do tratamento em si.
- o fato de a profissional ser de outra cidade não impediria a utilização de seus
serviços, sob pena de violação do direito constitucional à livre circulação das pessoas.
- teria familiares na cidade da profissional e, por inúmeras vezes, se hospedaria
com eles.
- a comprovação das despesas se daria mediante recibos e declarações e, na falta
destes, haveria a possibilidade de comprovação por meio de cheques.
- o agente público não poderia exigir mais do que a lei exige, sob pena de violação
ao princípio da estrita legalidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte em sua
declaração de ajuste anual.
O litígio remanesce sobre os pagamentos informados a Ana Carolina Lino
(R$12.550,00) e Maurício Panigali (R$631,00). Sobre elas, o colegiado de primeira instância
registrou:
> fl. 43 - Relatório Médico do Dr. Gustavo Garcia de Arruda Falcão — atesta
que a Impugnante encontra-se em tratamento ortopédico, com o diagnóstico de
escoliose e osteoartrose tóraco lombar, em tratamento clínico-fisioterápico
desde o ano de 2004- comprova a necessidade de fisioterapia, porém não
comprova que o referido tratamento tenha sido realizado pela fisioterapeuta Ana
Carolina Santos Lino, tampouco que lhe tenha sido pago pela Impugnante o
valor de R$12.550,00;
...
> fls. 50/92 - Declaração que descreve os serviços prestados à contribuinte e o
recebimento dos valores de R$ 9.260, 00 no ano de 2005 e RS 11.088,00 no ano
de 2006, firmada pelos cirurgiões dentistas, Dr. Mauricio Luiz Panigali e Dr.
Rafael Scaf de Molon e recibos lavrados pelo Dr. Maurício Luiz Panigali, no
total de R$ 6.791, 00, acompanhados da prova de pagamento do valor de R$
6.160,00 para o ano de 2005 (cheques compensados n°s 850921; 850868;
850869 e 850988, todos no valor de R$1.540,00 e nominais ao Dr. Maurício
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002811/2008-39

Luiz Panigali) e R$ 9.070, 00 para o ano de 2006 .... Restabelecida dedução no
valor comprovado de R$6.160,00
> fls. 93/108 - Declaração de que prestou atendimento domiciliar à Impugnante
durante o ano de 2005 e que recebeu a cada visita em moeda corrente R$ 50, 00
por sessão de fisioterapia e R$ 70, 00 por sessão de RPG; Relatório
Fisioterápico feitos pela fisioterapeuta Ana Carolina Santos Lino, Relatório
Médico do Dr. Gustavo Garcia de Arruda Falcão, relativo à contribuinte, com o
diagnóstico de escoliose e osteoartrose, que necessita fisioterapia postural e
analgesia contínua; e recibos assinados pela referida fisioterapeuta que
totalizam R5 12.550,00, referentes a 111 sessões de fisioterapia e 100 sessões
de reeducação postural global, que foram efetuadas em domicílio no ano de
2005, embora a paciente resida em Jaú e a fisioterapeuta na cidade de São Paulo
- Glosa mantida por não ter sido comprovado o pagamento;
...
> fl. 121 - Declaração do Dr. Maurício Luiz Panigali de que recebeu da
contribuinte os seguintes cheques referentes ao pagamento de tratamento
odontológico, realizado em sua clínica: n' 850878, de 2810612005, no valor de
R$ 1.640,00; n° 850887, de 0811112005, no valor de R$ 1.540, 00 e n° 850984,
de 0911212005, no valor de R$ 1.540, 00 (fls. 63164; 71172 e 73174). —
observa-se nos mencionados documentos que os recebedores dos valores em
questão não constaram na relação de "Pagamentos e Doações Efetuados" da
declaração de ajuste da interessada e desse modo sem provas de que tais
cheques foram dados em pagamento de honorários ao Dr. Mauricio e repassados
por ele para terceiros não há como aceitá-los como prova de pagamento de
despesas médicas da contribuinte.
Ainda, em relação aos recibos da fisioterapeuta Ana Carolina Santos Lino, é
possível que a contribuinte tenha feito os seus pagamentos em dinheiro, como
argumentado pela defesa apresentada, e não há nada de ilegal neste
procedimento. Também a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma
forma em detrimento de outra. O que causa estranheza é a argumentação que a
totalidade dos pagamentos à profissional tenha sido feito nesta modalidade, sem
exceção alguma, notadamente se observamos que todos os comprovantes
denotam valores bastantes elevados para pagamento em espécie (R$ 900,00; R$
1.050,00; R$ 1.400,00; R$ 1.470,00; e R$ 1.330,00, para exemplificar). O que
ocorre, é que ao necessitar de alguma comprovação de pagamento, como no
presente caso, e previsto pela legislação tributária em vigor, se tenha mais
dificuldade em fazê-lo.
No curso da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a fazer prova quanto ao
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002811/2008-39

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002811/2008-39

médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, mormente quanto profissional e paciente residem em cidades diferentes.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
É possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
espécie. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Nada obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, a interessada abriu mão da força probatória
dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos pagamentos, como
apontado na decisão recorrida. Ainda assim, ela poderia ter juntado provas quanto a saques
efetuados em suas contas bancárias compatíveis com os pagamentos realizados.
Dessa feita, não tendo sido juntada comprovação quanto ao efetivo pagamento das
despesas informadas com Ana Carolina Lino, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
No tocante ao profissional Maurício Panigali, a contribuinte declarou gastos de
R$6.791,00, tendo a decisão recorrida restabelecido o montante de R$6.160,00, remanescendo a
glosa de R$631,00.
No tocante a essas despesas, a contribuinte juntou documentos de fls. 68/99 e 163,
novamente juntados ao recurso.
Importante registrar que os documentos noticiam despesas com Maurício e com
Rafael de Molon. Repiso que foram informados pagamentos de R$6.791,00 a Maurício Panigali,
em consonância com os recibos emitidos e juntados às fls. 69/74. Os valores concernentes ao
profissional Rafael de Molon não integram o litígio e sua inclusão representaria retificação da
declaração de ajuste.
A esse respeito, destaco que as deduções são facultativas, devendo ser pleiteadas
oportunamente pelo contribuinte na declaração de rendimentos, e que suas alterações ou
inclusões só podem ser apreciadas mediante a apresentação de um pedido de retificação de sua
DIRPF, cuja apreciação foge à competência das instâncias de julgamento por suas atribuições
regimentais. Todavia, a título de esclarecimento e como apontado na decisão recorrida, é vedada
tal retificação por parte dos contribuintes após notificado o lançamento de ofício, como no caso
em tela, a teor do disposto no art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional.
Assim, ainda que tenha comprovado gastos acima do valor declarado, não cabe
sua aceitação nesta instância de julgamento. Veja-se que a decisão recorrida ao analisar as
despesas com Cassi procedeu dessa forma. Ainda que tenham sido comprovadas despesas de
R$910,46, restabeleceu a dedução no limite do valor declarado pela contribuinte, de R$836,55, o
que não foi contestado pela recorrente.
Quanto à diferença mantida da despesa com Maurício, de R$631,00, entendo que
deve ser revista a glosa, visto que, ainda que os cheques juntados não estejam nominais aos dois
profissionais, os documentos guardam consonância com os valores e datas dos recibos dos dois
profissionais mencionados.
Dessa feita, deve ser revista a manutenção da glosa de R$631,00.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.831 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002811/2008-39

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$631,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital